Tribunal: TJPA
Processo: 0805820-09.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805820-09.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MANOEL PEDRO COHEN SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
, COM BASE NO ART. 1.030,
I,
“b”
,
DO
CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA
À
TESE FIXADA PELO SU
PERIO
R
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
NO JULGAMENTO DO
S
RECURSO
S
E
SPECIAIS
REPETITIVOS
Nº

1.951.662
/RS
E 1.951.888
/RS
(
TEMA
1
132
/ST
J
). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
23
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
26 de junho de 2024
),
por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo intern
o
((ID nº 18.654.950)
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
(ID

nº
17.693.171
)
,
com fundamento
no
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,

aplica
ndo-se ao caso o Tema 1132 do STJ
(
Resp

1
.
951
.
888/RS e 1
.
951
.
662/RS
), cuja tese foi
assim
fixada
:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.
911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Antes, esta C
orte
exara
ra
o acórdão
de ID
nº
9
.
320
.
518
, assim ementad
o
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO DE AR PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

(
1
ª Turma de Direito Privado. Rel
a
. Des
a
.
Maria Filomena de Almeida Buarque
.
Disponibilizado em
11
/0
5
/202
2
)
.

Alega-se, em síntes
e, que a tese do
Tema 1132 do STJ
não se aplica ao caso
em exame
, porque, ao contrário do sustentado pela parte agravada
, não houve a devida comprovação de notificação antes do ajuizamento
da ação de busca e apreensão; não houve o envio para o endereço
correto do agravante
;
e
,
por fim
,
faz a juntada de comprovante de correspondência
de AR com uma assinatura
do recebedor
completamente diferente
da assinatura do agravante
, conforme comprovaria o contrato.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
ID

nº
19
.
083
.
853
)
.

Posteriormente, aportou nos autos pedido de sustentação oral formulado pelo

agravante
, motivo por que o julgamento do feito foi transferido da pauta
virtual para a
híbrida
(ID nº 1.9803.131).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Não houve
pagamento do prepar
o
, posto que é beneficiário da justiça gratuita
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mé
rito
, verific
o
que consta do voto conduto
r d
o
acórdão
o
seguinte entendimento:

“Conforme já consignado na decisão monocrática recorrida, sabe-se que a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(STJ, Súmula 72).

Tal notificação, consoante entendimento há muito pacificado junto ao
eg
. STJ, deve ser remetida ao endereço domiciliar do devedor, consoante constar do contrato, sendo até mesmo desnecessário o recebimento pessoal
pelo mesmo
. Assim:

“(...) não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para a ciência de sua mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele” (
AgRg
no RESP 759.269/
PR,rela
. Min. Nancy Andrighi, j. 18/03/08).

(....)

Assim, como a notificação de Num. 6477424 - fls. 46 atendeu tal qual o acima descrito, e foi devidamente remetida ao endereço informado pelo devedor no contrato (Num. 6677424 - fls.44/45), deve ser considerada válida para os fins da ação de busca e apreensão.”

Em face do exposto
, não assiste razão ao
agrav
ante,
tendo
plena
aplicabilidade ao caso o
Tema 1132 do STJ
, con
soante
corro
boram julgados

daque
la excelsa corte
que
suce
dem

ao trânsito em julgado
dos recursos que deram origem à tese ora
contestada,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.115.447/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento dos
REsps
n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132/STJ), fixou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros.

2. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.112.396/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 26/06/2024